Tribunal: TJPA
Processo: 0868570-08.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868570-08.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSALINA MARIA DOS SANTOS LEAL

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo:
0868570-08.2023.8.14.0301

Tipo de Recurso:
Apelação Cível

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público

Apelante:
ROSALINA MARIA DOS SANTOS LEAL

Apelado:
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Relator:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. IGEPREV. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. REFERÊNCIA IX. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL (28%). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NO TEMA 1.157/STF. INAPLICABILIDADE. INGRESSO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO COMPROVADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO NO ATO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO NO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFORMA DA SENTENÇA.

1.
Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual servidora pública estadual aposentada pleiteia a incorporação de percentual correspondente à progressão funcional horizontal (Referência IX) e o pagamento de valores retroativos, sob o argumento de ausência de implementação nos proventos, apesar de reconhecimento no ato de aposentadoria.

2.
Questão em discussão:

Definir se a apelante faz jus à incorporação do percentual correspondente à progressão funcional (Referência IX) em seus proventos e ao pagamento das diferenças pretéritas, considerando: (i) a forma de ingresso no serviço público; e (ii) os efeitos jurídicos do enquadramento funcional constante no ato de aposentadoria.

3.
Razões de decidir:

(i) Comprovado o ingresso da servidora mediante concurso público, por meio de decreto de nomeação posterior, afastando-se a premissa fática adotada na sentença e a incidência do Tema 1.157 do STF, aplicável apenas a servidores admitidos sem concurso; (ii) Reconhecimento administrativo do enquadramento na Referência IX no ato de aposentadoria, configurando ato jurídico válido e apto a consolidar a situação funcional;
(iii) Controvérsia limitada à ausência de pagamento de vantagem já reconhecida, caracterizando inadimplemento de obrigação pecuniária e não concessão de novo direito; (iv) Relação jurídica de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito, com incidência apenas da prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento, conforme Súmula 85 do STJ e Tema 1.017; (v) Necessidade de implementação do percentual devido e pagamento das diferenças retroativas, com observância dos critérios de atualização definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, e aplicação da taxa SELIC após a EC nº 113/2021.

4. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o IGEPREV à incorporação do percentual de 28% nos proventos da autora, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.
Tese:
A comprovação de ingresso no serviço público mediante concurso público afasta a aplicação do Tema 1.157 do STF e assegura ao servidor o direito à progressão funcional reconhecida administrativamente, sendo devida a incorporação e o pagamento das diferenças quando evidenciada a omissão estatal.

Tese de julgamento

“A servidora pública efetiva, cujo enquadramento funcional foi reconhecido no ato de aposentadoria, tem direito à incorporação da respectiva progressão e ao pagamento das diferenças remuneratórias, sendo inaplicável o Tema 1.157 do STF quando comprovado o ingresso por concurso público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37; ADCT, art. 19; CPC, arts. 85, §3º, I, 487, I; Lei nº 5.351/1986, arts. 8º e 18; Lei nº 5.810/1994; EC nº 113/2021.

Jurisprudência citada:
STF, Tema 1.157 (ARE 1.306.505/AC); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1.017; Súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível (ID 26713403)
interposto por
ROSALINA MARIA DOS SANTOS LEAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital (ID 26713400), que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer de Incorporação de Pagamento de Valores de Progressão Horizontal e Cobrança de Valores Atrasados
ajuizada contra o
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

(...) Assim, malgrado esse juízo já tenha proferido decisões contrárias no sentido de conceder a progressão a servidores que se enquadram no caso da ora Autora (estabilidade excepcional), há agora de se considerar o entendimento do STF em sede de Repercussão Geral. Ou seja, no caso em tela, embora gozasse a parte Autora da chamada “estabilidade excepcional” conferida pelo artigo 19 do ADCT, não é ele servidor efetivo, pois a “efetividade” no serviço público somente fora concedida aos servidores que ingressaram mediante prévia aprovação em concurso público.

E diante disso, entendo não fazer jus a parte Autora ao reenquadramento funcional pleiteado, eis que incabível aos servidores admitidos sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, como é o caso dos autos.

(...)

Logo, concluo que não há embasamento legal que ampare a pretensão autoral, devendo ser julgada improcedente. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão da parte Autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.”

Na origem (ID 26713358), a autora, ora apelante, ajuizou a ação de origem alegando ser servidora pública estadual aposentada, admitida em 27 de agosto de 1974 como professora (ID 26713362) e aposentada em 9 de março de 1998, no cargo de Professor, Referência IX (ID 26713363). Sustentou que, embora o ato de aposentadoria tenha reconhecido seu enquadramento na Referência IX, os valores correspondentes à progressão funcional horizontal, no percentual de 28% sobre o vencimento-base, nunca foram implementados em seus proventos, o que se comprovaria pela ausência de alteração em seu vencimento base antes e depois da aposentadoria (ID 26713364).

A autora requereu, em síntese: a) A concessão de tutela de evidência para a imediata incorporação definitiva do percentual de 28% (vinte e oito por cento) referente à Referência IX em seus proventos, com todos os reflexos legais; b) A procedência da ação para condenar o réu à incorporação definitiva do referido percentual e ao pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos, no valor de R$ 117.273,37 (cento e dezessete mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), acrescido das parcelas vincendas (ID 26713367).

O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente
(ID 26713400/26713401)
. Após afastar a prescrição do fundo de direito com base no Tema 1.017 do STJ, por se tratar de relação de trato sucessivo, o magistrado fundamentou sua decisão no fato de que a autora ingressou no serviço público sem prévia aprovação em concurso. Aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505/AC)
, que estabeleceu a tese de que "
é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT".
Concluiu que, por não ser servidora efetiva, a autora não faria jus à progressão funcional pleiteada, por ser esta uma vantagem restrita aos servidores de carreira. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A apelante (ID 26713403), em suas razões recursais, defende a reforma integral da sentença, sustentando, em suma, que: a) Ingressou no serviço público mediante aprovação em concurso público, conforme Decreto Coletivo de 08/05/1980, juntado aos autos (ID 26713383, 26713389, 26713397), o que afastaria a aplicação do Tema 1.157 do STF; b) O reconhecimento da sua posição na Referência IX no ato de aposentadoria (ID 26713363), ocorrido há mais de 20 anos, constitui ato jurídico perfeito e direito adquirido, não podendo ser revisto pela Administração ou pelo Judiciário, sob pena de violação à segurança jurídica; c) A controvérsia não diz respeito ao direito à progressão, mas sim à ausência de pagamento de um direito já reconhecido pelo próprio IGEPREV, o que é comprovado pela comparação dos contracheques anteriores e posteriores à aposentadoria (ID 26713364);
d) A questão é de trato sucessivo, não havendo prescrição do fundo de direito, conforme Súmula 85 do STJ e Tema 1.017 do STJ, sendo devido o pagamento dos valores retroativos.

Em contrarrazões (ID 26713408)
, o apelado, IGEPREV, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 26713406, 26713407), não se manifestou, conforme certidão de ID 26713408.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 31536737)
manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de se pronunciar sobre o mérito, por entender que a controvérsia se restringe a questões estritamente patrimoniais e individuais.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação é cabível, tempestivo e foi interposto por parte legítima e com interesse recursal. A apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID 26713378), estando dispensada do preparo. As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença. Assim,
conheço do recurso de apelação
, pois preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil.

II. Mérito

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar se a apelante, servidora pública estadual aposentada, possui direito à implementação dos valores correspondentes à progressão funcional para a Referência IX, nível que constou em seu ato de aposentadoria, e ao pagamento dos respectivos retroativos.

A sentença recorrida julgou a pretensão improcedente, com fundamento principal no Tema 1.157 do Supremo Tribunal Federal, por entender que a autora, tendo ingressado no serviço público sem concurso, não teria direito à progressão na carreira, vantagem exclusiva de servidores efetivos.

A apelante, por sua vez, contesta a premissa fática da sentença, afirmando ter sido admitida mediante concurso público (ID 26713403), e sustenta que o reconhecimento da Referência IX em seu ato de aposentadoria configuraria ato jurídico perfeito e direito adquirido.

A análise do mérito recursal, portanto, desdobra-se em dois pontos cruciais:
a forma de ingresso da servidora no serviço público
e
as consequências jurídicas do enquadramento funcional
constante em seu ato de aposentadoria.

A apelante alega que seu ingresso no serviço público ocorreu por meio de concurso público, o que afastaria a aplicação do Tema 1.157 do STF. Para comprovar sua alegação, juntou aos autos cópias de sua ficha funcional e de um decreto de nomeação (IDs 26713383, 26713389, 26713397).

O documento de ID 26713362 (Portaria nº 2514/74) indica a admissão da apelante, Sra. Rosalina Maria dos Santos, a partir de março de 1974, para exercer, como diarista, a função de "PROFESSOR PRIMARIO-REFERENCIA IV". Já o documento de ID
26713397
, juntado posteriormente, refere-se a um
Decreto de nomeação coletivo, datado de 21 de fevereiro 1980, que nomeia diversos candidatos aprovados em concurso público para o cargo de Professor de Ensino de 1º Grau,
incluindo o nome "ROSALINA MARIA DOS SANTOS LEAL".

A sentença de primeiro grau partiu da premissa de que a autora não era concursada, baseando-se, possivelmente, na data de admissão de 1974, anterior à regra do concurso público imposta pela Constituição de 1988. Contudo,
os documentos juntados pela apelante
(ID 26713397)
indicam, de fato, uma nomeação posterior
, em 1980, decorrente de aprovação em concurso. O réu, IGEPREV, em sua contestação (ID 26713379), não impugnou especificamente a alegação de ingresso por concurso, limitando-se a discutir a prescrição e a impossibilidade de progressão para inativos.

Ainda que paire dúvida sobre o vínculo inicial de 1974, a documentação que aponta para a nomeação via concurso público em 1980 é robusta (ID 26713397). Tal fato torna a servidora efetiva e, por conseguinte, afasta a aplicação direta da tese firmada no Tema 1.157 do STF, que se destina especificamente a servidores admitidos
sem
concurso público. A estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, fundamento central da decisão do STF e da sentença recorrida, não se aplicaria à apelante, que é, na verdade, servidora efetiva.

Dessa forma, a premissa fática da qual partiu a sentença — a de que a servidora não era concursada — mostra-se equivocada diante da documentação apresentada. A apelante,
sendo servidora efetiva
, integra a carreira do magistério e, em tese, faz jus às
progressões funcionais previstas na legislação de regência.

Superada a questão do ingresso no serviço público, passa-se à análise do direito à progressão funcional em si.

A carreira do Magistério Público Estadual do Pará, à época dos fatos, era regida pela
Lei nº 5.351/1986
(Estatuto do Magistério) e, subsidiariamente, pela
Lei nº 5.810/1994
(Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará).

O artigo 18, inciso I, da Lei nº 5.351/86, previa a
progressão horizontal
, que consistia na
"elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar"
. O artigo 8º da mesma lei estabelecia que o acréscimo entre as referências seria de 3,5% sobre o vencimento-base da referência inicial,
in verbis:

Art. 8° Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo único. A referência 1(um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

A progressão por antiguidade, portanto, era um direito que se adquiria pelo simples decurso do tempo de efetivo exercício, caracterizando-se como um ato vinculado da Administração.

A apelante foi aposentada pela Portaria nº 0598, de 09 de março de 1998, no cargo de Professora,
Referência IX
(ID 26713363). Este ato administrativo, praticado pelo próprio Estado, constitui um reconhecimento formal de que a servidora, no momento de sua passagem para a inatividade, havia preenchido os requisitos para alcançar aquele patamar na carreira. Trata-se, portanto, de um ato jurídico que consolidou a situação funcional da apelante.

A controvérsia, conforme bem delimitado pela apelante, não reside no direito à progressão em si — que foi formalmente reconhecido pela Administração no ato de aposentadoria —, mas na
omissão em efetivar o pagamento correspondente a essa progressão
.

A apelante alega, e busca comprovar por meio dos contracheques de fevereiro e abril de 1998 (ID 26713364), que seu vencimento-base não sofreu qualquer alteração após a aposentadoria, permanecendo o mesmo de quando estava na ativa. A portaria de aposentadoria (ID 26713363) discrimina os proventos, partindo de um "Vencimento Integral (200 h)" no valor de R$ 232,32, sem indicar que este valor já conteria o acréscimo de 28% (vinte e oito por cento) correspondente à Referência IX.

A questão se resume, portanto, a um inadimplemento de obrigação pecuniária decorrente de um direito já reconhecido. O Estado, ao aposentar a servidora na Referência IX, declarou seu direito a tal posição. A ausência do correspondente acréscimo remuneratório nos proventos configura uma omissão contínua, que se renova mês a mês.

Nesse contexto, não se discute a constituição de um novo direito, mas sim o cumprimento de uma obrigação pecuniária decorrente de um direito já estabelecido. A relação jurídica é de
trato sucessivo
, o que afasta a prescrição do fundo de direito.
A prescrição, no caso, atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
, conforme a Súmula 85 do STJ e o Tema 1.017 do mesmo tribunal, corretamente afastados na sentença quanto a este ponto.

Portanto, demonstrado o ingresso por concurso público, o reconhecimento do direito à Referência IX no ato de aposentadoria e a aparente omissão no pagamento dos valores correspondentes, a sentença de improcedência merece ser reformada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para:

CONDENAR
o
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
à obrigação de fazer consistente na
incorporação e implementação definitiva
, nos proventos da autora, Sra.
ROSALINA MARIA DOS SANTOS LEAL
, do percentual de
28% (vinte e oito por cento)
sobre o seu vencimento-base, correspondente à
Referência IX
, bem como seus reflexos sobre as demais verbas que compõem seus proventos, a contar da data de sua aposentadoria;

CONDENAR
o réu ao
pagamento das diferenças remuneratórias retroativas
decorrentes da não implementação do referido percentual, observada a
prescrição quinquenal
, ou seja, limitadas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em 11 de agosto de 2023. O montante devido deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Sobre os valores retroativos, deverão incidir correção monetária e juros de mora conforme os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. A partir de então, a atualização dos valores deverá ser realizada exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento.

Inverto os ônus da sucumbência para condenar o réu, IGEPREV, ao pagamento das custas processuais (das quais é isento por lei) e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, a ser liquidado em fase de cumprimento de sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026